Tribunal: TJMT
Processo: 1011642-56.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011642-56.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONAS EDU GRUEN - CPF: 459.124.591-87 (RECORRENTE), JONAS EDU GRUEN - CPF: 459.124.591-87 (ADVOGADO), FERRAZ CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 20.378.026/0001-85 (RECORRIDO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), VANDERLEI FERRAZ - CPF: 058.876.448-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR COM PRAZO DE PAGAMENTO DEFINIDO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em contrato de honorários advocatícios celebrado em 2015, com pagamentos pactuados para os meses de março a junho daquele ano. A demanda foi ajuizada apenas em julho de 2022. A sentença também homologou a desistência quanto a um dos executados (Otacilio Barroso de Carvalho) e acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos demais (Carvalho & Ferraz Ltda. e Vanderlei Ferraz), extinguindo a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional da pretensão executiva foi corretamente reconhecido, notadamente quanto ao termo inicial da contagem do prazo de cinco anos previsto para a cobrança de honorários advocatícios pactuados em instrumento particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil aplica-se à pretensão de cobrança de honorários advocatícios decorrentes de instrumento particular.

4.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional, conforme o art. 25, I, da Lei n. 8.906/94, corresponde ao vencimento contratual, e não ao trânsito em julgado da ação na qual os serviços advocatícios foram prestados.

5.

Tendo sido fixados vencimentos mensais para os pagamentos entre março e junho de 2015, a propositura da ação em julho de 2022 configura pretensão prescrita.

6.

A jurisprudência do TJ-SP confirma que, havendo cláusula contratual com prazo certo de vencimento, este deve ser o marco inicial da prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011642-56.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Jonas Edu Gruen

Recorrido(s):

Ferraz Construções Ltda e Vanderlei Ferraz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a prescrição do título executivo e, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência do feito em relação ao executado OTACILIO BARROSO DE CARVALHO. Oportunamente, REVOGO em parte a r. decisão de id. 91406381, exclusivamente no que tange à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais (no caso, em 20%.)

Após o trânsito em julgado
, INTIME-SE a parte Executada CARVALHO & FERRAZ LTDA e VANDERLEI FERRAZ para que, no prazo de 10 dias indiquem os dados bancários para a confecção dos respectivos ALVARÁS para restituição dos valores constritos nos autos, o que desde logo se autoriza.

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.”

A controvérsia posta em sede recursal restringe-se à verificação do prazo prescricional aplicável ao caso concreto e à definição do seu termo inicial.

De acordo com os autos, o exequente foi contratado como advogado pelo senhor Otacilio para defender seus interesses no processo n. 0000078-91.2015.5.23.0037, em trâmite na 2a Vara do Trabalho de Sinop. A contratação se deu por instrumento escrito, onde se ajustou como pagamento o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser adimplido da seguinte maneira:

O exequente informa que, em que pese no contrato constar como contratante tão somente o senhor Otacílio, os serviços advocatícios foram prestados em favor dos demais recorridos, e junta prova da ata de audiência realizada naquele processo para comprovar, além de instrumento de procuração em nome deles.

Diante da dificuldade de localização para citação do senhor Otacílio, foi requerido desistência com relação a ele, bem como prosseguimento da execução quanto aos demais.

Os recorridos, citados, ofereceram exceção de pré-executividade alegando ilegitimidade passiva, por não serem partes na relação obrigacional assumida pelo senhor Otacílio, além de prescrição da pretensão da cobrança requerida pelo autor, uma vez que o contrato foi firmado em 2015, com prazos estipulados a termo para pagamento em 04/03/2015, 04/04/2015, 04/05/2015 e 04/06/2015, conforme contrato de honorários advocatícios.

A sentença homologou o pedido de desistência com relação ao senhor Otacilio Barroso de Carvalho, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
Ferraz Construções Ltda e Vanderlei Ferraz
, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e declarou extinta a execução.

Nas razões recursais, o exequente alega que o trânsito em julgado do processo ensejador se deu em 20/09/2024 e que essa data seria o termo inicial para contagem do prazo prescricional, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Pois bem. A sentença recorrida aplicou, corretamente, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, segundo o qual:
“Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.”

Sobre o termo inicial do prazo prescricional, dispõe o artigo 25, I, da Lei n. 8906/94 (Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil):

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;”

Nesse sentido, acertou a sentença ao reconhecer a prescrição do título executivo em questão, considerando que o prazo do último pagamento era 04/06/2015 e o processo foi interposto somente em 04/07/2022, restando ultrapassado o prazo prescricional para pretensão dos valores.

É nesse sentido o seguinte julgado:

Execução de honorários ajustados em contrato de prestação de serviços advocatícios – Exceção de pré-executividade acolhida – Prescrição corretamente reconhecida –
Contrato celebrado entre as partes previa termo de vencimento certo para pagamento – Data a ser considerada para contagem do início do prazo prescricional de cinco anos
– Inteligência do artigo 25, I, da Lei 8.906/94 – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10029542420238260510 Rio Claro, Relator.: Mário Daccache, Data de Julgamento: 30/08/2024, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe
provimento
. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025